Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738377-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A EMBARGADO: LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, contra decisão de ID – 31212679. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 32140834. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA MARTINS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022 15:51:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador